Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos da ação n. 0705738-90.2023.8.07.0020, concedeu, liminarmente, a tutela provisória de urgência, para determinar que a parte ré autorize imediatamente a internação da parte autora na UTI, assim como todos os procedimentos e medicamentos necessários até a alta hospitalar, conforme prescrição médica (id. 153913140), sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor. Sustenta a agravante que nos documentos trazidos pela parte autora não há descrição de que a segurada corre risco de morte imediata, de forma que não ficou comprovado que há urgência ou emergência, não podendo ser a recorrente compelida a custear um tratamento sem que seja cumprido o prazo de carência previsto no contrato. Alega, também, que a Seguradora em nenhum momento se eximiu das obrigações contratuais, ao contrário, negou parcialmente o que não possui cobertura contratual, devendo ser afastada a multa ora aplicada, em virtude de não haver sustentação jurídica plausível para tanto, e para evitar o locupletamento ilícito da agravada. Aduz, ainda, que o valor da multa é exorbitante e desproporcional, pois não houve descumprimento contratual em nenhum momento, devendo ser suprimida ou reduzida, em face da sua abusividade, em observâcia ao disposto nos artigos 537, §1o, I, e art. 814, parágrafo único, do CPC. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida à Agravada; ou, subsidiariamente, para minorar e limitar o valor da multa a patamar razoável, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo no id. 45818294. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações, no que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (id 45818296): “Trata-se de ação entre as partes acima epigrafadas, devidamente qualificadas nos autos. Alegou a parte autora, em apertada síntese, que é beneficiária do contrato de prestação de serviços de saúde ofertado pela requerida, e, por ocasião de seu quadro clínico, necessita de atendimento de emergência. Afirmou que houve a recusa ao pedido de autorização da internação, motivo pelo qual intentou a presente a ação. Requereu, em tutela de urgência, que a parte requerida seja compelida a autorizar a internação na UTI e demais tratamento indispensáveis ao restabelecimento da saúde até que lhe seja dado alta médica. É o relato do necessário. Decido. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela, observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, o médico que atende a autora indicou a necessidade de sua internação na UTI. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização do leito de UTI se fundamenta na existência de carência (id. 153913141). Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir.(...)” Verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que restou configurada a hipótese de emergência, pois “o médico que atende a autora indicou a necessidade de sua internação na UTI”, mas o plano de saúde recusou a autorização para disponibilização do leito de UTI, sob o fundamento da existência de carência (id. 153913141), em contrariedade ao disposto no art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, consta do relatório médico a indicação de internação em UTI em 27/3/2023, nos seguintes termos: “Impressão diagnóstica – Paciente com relato de hematomas apresentando plaquetopenia (3000 plaquetas) em vigência de sangramento vaginal. Solicitado internação em UTI para transfusão de plaquetas e avaliação especializada da hematologia” (id 153913140 – autos originários). Desse modo, verifica-se que a decisão agravada restou devidamente fundamentada, pois, não obstante o contrato da autora esteja em período de carência contratual, tendo sido ultrapassado o período de 24 horas, e em se tratando de internação de emergência, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores pactuados no contrato. Ainda, registro que a irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde da Agravada não atinge a Agravante, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àquela. Outrossim, considero que a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se mostra desarrazoada ou excessiva, consoante alegado, especialmente diante da magnitude dos interesses envolvidos, acima citados. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator